Tribunal: STF
Processo: AS 111
Classe: AS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRAZO REGIMENTAL DE 5 DIAS. ARTIGO 279 DO RISTF. FEITO AJUIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O art. 279 do RISTF fixa o prazo de 5 dias, contados a partir da distribuição, para a alegação de suspeição do relator, “in verbis: a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”. Precedente.



    2. In casu, as distribuições da PET 9844 e do INQ 4874 ao Ministro Alexandre de Moraes ocorreram, respectivamente, em 5/8/2021 e 6/7/2021, enquanto a presente arguição de suspeição foi proposta em 22/9/2021.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.